Tribunal: TJBA
Processo: 0000668-67.2016.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000668-67.2016.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: CARLOS RONE BASTOS GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
MARICELE OLIVEIRA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. NOTAS DE CRÉDITO COMERCIAL. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. REGIME JURÍDICO ESPECIAL DA LEI Nº 6.840/80 E DO DECRETO-LEI Nº 413/69. MANUTENÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em duas Notas de Crédito Comercial, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para afastar a comissão de permanência, fixar o INPC como índice de correção monetária, estabelecer a incidência dos juros moratórios a partir da citação e distribuir os ônus sucumbenciais em partes iguais. O apelante requer a incidência dos juros de mora e da correção monetária desde o vencimento das obrigações, a manutenção da comissão de permanência contratualmente pactuada e a redistribuição da sucumbência conforme o êxito das partes na demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento das obrigações constantes das Notas de Crédito Comercial ou apenas a partir da citação; (ii) estabelecer se é admissível a cobrança de comissão de permanência em Notas de Crédito Comercial regidas pela Lei nº 6.840/80 e pelo Decreto-Lei nº 413/69; e (iii) determinar se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar proporcionalmente o grau de êxito de cada litigante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As Notas de Crédito Comercial constituem obrigações líquidas, positivas e com vencimento certo, razão pela qual a mora se configura automaticamente com o inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil, incidindo o regime da mora ex re.
Os juros moratórios e a correção monetária fluem desde o vencimento de cada prestação inadimplida, independentemente da espécie de ação utilizada para cobrança do crédito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
A correção monetária possui natureza de recomposição do valor real da moeda corroída pela inflação, não configurando acréscimo patrimonial ao credor, motivo pelo qual deve incidir desde o inadimplemento da obrigação.
A Lei nº 6.840/80 e o Decreto-Lei nº 413/69 submetem as Notas de Crédito Comercial a regime jurídico especial que limita os encargos moratórios admissíveis em caso de inadimplemento.
O art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 413/69 autoriza apenas a incidência de juros remuneratórios majorados em 1% ao ano e multa contratual, não havendo previsão legal para cobrança de comissão de permanência.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a impossibilidade de cobrança de comissão de permanência em notas e cédulas de crédito rural, comercial e industrial, ainda que expressamente pactuada.
O afastamento da comissão de permanência legitima a adoção do INPC como índice de correção monetária, por refletir adequadamente a recomposição inflacionária do débito.
A distribuição da sucumbência deve observar a proporcionalidade do êxito obtido por cada litigante, nos termos do art. 86 do CPC, sendo inadequada a divisão igualitária quando uma das partes obtém proveito econômico substancialmente superior.
O Banco apelante obteve êxito predominante na constituição do título executivo e no reconhecimento da mora ex re, enquanto os apelados lograram sucesso apenas no afastamento da comissão de permanência e na redução parcial do débito, justificando a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
Em obrigações líquidas e com vencimento certo representadas por Notas de Crédito Comercial, os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada prestação inadimplida, em razão da configuração da mora ex re.
A Lei nº 6.840/80 e o Decreto-Lei nº 413/69 vedam a cobrança de comissão de permanência em Notas de Crédito Comercial, ainda que expressamente pactuada.
O INPC constitui índice adequado de atualização monetária após o afastamento da comissão de permanência.
A sucumbência recíproca deve ser distribuída proporcionalmente ao grau de êxito econômico obtido por cada litigante na demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 394, 395, 397 e 405. CPC, arts. 85, § 2º, 86 e 98, § 3º. Lei nº 6.840/80, art. 5º. Decreto-Lei nº 413/69, art. 5º, parágrafo único. Lei nº 6.899/81, art. 1º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.507.211/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.03.2026, DJEN 12.03.2026. STJ, AgRg no AREsp nº 66.745/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.02.2013, DJe 06.03.2013. STJ, AgRg no Ag nº 1.144.485/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.10.2012, DJe 17.10.2012. TJ-BA, Apelação nº 0001042-08.2010.8.05.0200, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 04.11.2019. TJ-BA, Apelação nº 8002646-71.2016.8.05.0032, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, publ. 26.03.2025. TJ-BA, Apelação nº 8008404-76.2019.8.05.0080, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, publ. 01.10.2024. TJ-BA, Apelação nº 0502254-63.2014.8.05.0039, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, publ. 09.03.2020. TJ-BA, Apelação nº 8017758-71.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, publ. 04.02.2025. TJ-BA, Apelação nº 8000419-33.2015.8.05.0036, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, publ. 11.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000668-67.2016.8.05.0010
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada CARLOS RONE BASTOS GONCALVES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)